Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISS. PRODUÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO. INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCEDÊNCIA. TRIBUTO INDIRETO. ARTIGO 166 CTN. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não incide ISS sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes.
2. Uma vez reconhecido que o pagamento do tributo foi indevido, impõe-se a restituição da quantia paga durante os cinco anos que antecederam a propositura da ação, conforme previsão dos artigos 165 e 168 do Código Tributário Nacional.
3. Quando assume feição indireta, a devolução do valor do tributo está condicionada à prova de que a empresa autora tenha assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la, conforme previsão do artigo 166 do CTN.
4. Consoante jurisprudência firmada pela 1a. Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp. 1.131.476/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o ISS é espécie tributária que, a depender do caso concreto, pode se caracterizar como tributo direto ou indireto, a depender da vinculação do tributo com o valor do serviço prestado.
5. Em regra, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço prestado, e, por isso figura-se como tributo indireto. E somente nos casos excepcionais, em que o ISS for calculado na forma do art. 9°, §3° do Decreto-Lei no 406/68, é que terá natureza de tributo direto, uma vez que, nessa hipótese, inexiste vinculação direta entre o valor do tributo devido e dos serviços prestados.
6. Trata-se de tributo indireto a hipótese de ISS pago sobre a atividade de produção, gravação e distribuição de filmes, seja destinada ao comércio em geral ou ao atendimento de encomenda, cuja base de cálculo é o valor total da prestação dos serviços, sujeitando-se às exigências do artigo 166 do CTN, cujo cumprimento deverá ser apurado em liquidação de sentença por perícia técnica competente.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.